Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. CULPA DA CONSTRUTORA. MORA CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA QUE INCIDEM SOBRE A MULTA MORATÓRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os problemas que a construtora teve com a concessionária CEB (atualmente Neoenergia Brasília), consistentes em reiterados atrasos no fornecimento de serviços, não se caracterizam como motivo de força maior ou caso fortuito, uma vez que inseridos no risco da atividade por ela desenvolvida.
2. Superados os prazos previstos em contrato para as devidas entregas dos imóveis, sem que tenham ocorrido fatos aptos a excluir a reponsabilidade da construtora (motivo de força maior ou caso fortuito), incorre ela em mora, o que permite ao adquirente vindicar a multa prevista contratualmente.
3. Na ausência de abusividade, e tendo a penalidade sido aplicada com base nos próprios contratos firmados entre as partes, não há que se falar em redução equitativa da multa com base no artigo 413 do Código Civil. Ademais, na espécie, a aplicação da multa se mostrou dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo um valor justo e adequado para cobrir as perdas e danos ocorridos pela demora na entrega dos imóveis.
4. Em se tratando de aplicação da cláusula penal (decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel), nos termos previstos no negócio jurídico, o termo inicial dos juros de mora, que incidem sobre a multa moratória, dá-se partir da citação, conforme preconizado pelo artigo 405 do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.